Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO (TEMA 1170). NÃO APLICABILIDADE. RE 870.947 (TEMA 810). INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CÁLCULOS QUE DEVEM OBSERVAR O QUE FIXADO PELO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não é cabível a suspensão do feito em razão do reconhecimento pelo Plenário Virtual do STF de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982/ES (tema n. 1170), em que se discute a validade dos juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública em virtude da tese firmada no RE 870.947 (tema 810), a execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O assunto em debate no Supremo Tribunal Federal não guarda correspondência com a matéria discutida no acordão embargado, uma vez que os juros da dívida não foram o objeto da insurgência na impugnação apresentada pelo Distrito Federal e analisada na decisão agravada, mas somente o índice de correção monetária.
2. A questão posta do recurso cinge-se a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na sentença transitada em julgado a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.
3. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810/STF) definiu que o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. 3.1. Correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, passou a ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período.
4. Analisando os documentos dos autos e os argumentos dos agravantes, verifica-se que, de fato, a correção monetária deve ser levada a efeito com base no IPCA-E, porquanto o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar o entendimento fixado pelo STJ. 4.1. O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 11/3/2020, portanto, depois da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (20/9/2017), que definiu inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária, e definiu a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária. Portanto, o índice definido na sentença pode ser alterado na fase de cumprimento para aplicação do IPCA-E. E não há que se falar em violação da coisa julgada.
5. Recurso conhecido e provido.